Tribunal: STF
Processo: RHC 262027
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Josue Pires de Camargo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CORPO DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO ENCONTRADO. ART. 167 DO CPP. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O PRESENTE CASO E O AGRG NO ARESP 2.223.972/GO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito, caso desaparecidos os vestígios. Esta Corte já decidiu que tal situação se aplica inclusive aos casos de homicídio, se ocultado o corpo da vítima." (HC 170.507/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012) 2. No caso, a Corte de origem apontou, além do histórico violento do paciente, depoimento testemunhal e interceptação telefônica autorizada judicialmente para alicerçar o decreto condenatório, inexistindo similitude fática entre o presente caso e o AgRg no AResp n. 2.223.972 /GO. 3. Por outro lado, "As interceptações telefônicas, por serem provas de natureza cautelar irrepetível, encontram-se na exceção do art. 155, caput, do CPP, (AgRg podendo embasar a condenação, desde que submetidas ao contraditório diferido." nos EDcl no AREsp n. 2.424.754 /SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) 4. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Na espécie, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático/probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Portanto, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático/probatório delineado nos autos, providência incabível no habeas corpus , remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 1.008.910 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS a CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA E MANTIDA NO ACÓRDÃO DO TJMT e do STJ, ABSOLVENDO-SE o paciente JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, ou determinar a sua submissão a NOVO JULGAMENTO”. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, 



em parecer assim ementado:



    Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Alegada ausência de materialidade porque não encontrado o corpo da vítima. Inviabilidade. Materialidade comprovada por outros elementos de prova. Autoria evidenciada pelo conjunto probatório. Decisão dos jurados em consonância com o conjunto probatório constante dos autos: histórico violento do recorrente; tentativa anterior de homicídio; depoimento da vítima, dias antes do desaparecimento, alertando sobre o risco iminente de morte; interceptações telefônicas revelando manipulação de testemunhas; e depoimento de testemunha que relatou ter sido procurada pelo recorrente para falsear versão dos fatos. Conjunto probatório robusto e harmônico. Impossibilidade de reexame aprofundado da prova em sede de habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “a ausência de localização do corpo da vítima, em caso de homicídio, não impede a condenação do acusado, desde que a materialidade do crime seja comprovada por outros elementos de prova. No caso, a Corte de origem apontou, além do histórico violento do paciente, depoimento testemunhal e interceptação telefônica autorizada judicialmente para alicerçar o decreto condenatório”. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolver o paciente ante a condenação manifestamente contrária à prova dos autos —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    [...]



    (HC 205.822 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente